Tribunal: TJDFT
Processo: 0726693-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726693-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Odete Alves de Oliveira Cabral Agravado: Francisco Pessoa Cabral D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto por Odete Alves de Oliveira Cabral contra a decisão liminar que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A recorrente alega em suas razões recursais (fls. 1-11, Id. 14095545), em síntese, que as publicações precedentes foram efetuadas em nome de advogado diverso do indicado nas petições da recorrente, situação que resulta em cerceamento de defesa. Insiste na argumentação articulada nas razões do próprio agravo de instrumento, no sentido de que o leilão designado pelo Juízo singular precisa ser suspenso até o término do processo no 0703165-69.2019.8.07.0004, em trâmite perante a 2a Vara Cível do Gama-DF. Também ressalta que, no referido processo no 0703165-69.2019.8.07.0004, a questão a ser decidida diz respeito à divisão de bem imóvel que será utilizado futuramente pelo recorrente como moradia. Assim, conclui que o leilão do bem imóvel designado nos autos do processos principal deve aguardar a definição de outra localidade para o estabelecimento de moradia. Requer, portanto, a reforma da decisão impugnada para que seja deferido o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso com o objetivo de suspender a realização do leilão designado pelo Juízo singular até o término do processo no 0703165-69.2019.8.07.0004, em trâmite perante a 2a Vara Cível do Gama-DF. É a breve exposição. Decido. Na hipótese, a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento já foi examinada, ocasião em que houve o indeferimento do requerimento formulado pela recorrente. Convém ressaltar não ter ocorrido alteração na situação jurídica examinada. Em verdade, observa-se o claro intento de frustrar a efetivação do leilão designado para o dia 11 de fevereiro de 2020. Ocorre que a inexistência de justificativa apta para obstar a efetivação do leilão já foi previamente esclarecida pela decisão impugnada, como se observa a partir do seguinte excerto extraído da referida decisão (fl. 2, Id. 13178251): “No caso em análise a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito ao exame a respeito da possibilidade de suspensão do ato judicial de designação de data para a realização de hasta pública. O processo em questão veicula controvérsia a respeito da partilha de bem imóvel (extinção de condomínio) como decorrência de divórcio. O recorrente quer fazer crer que a resolução da questão pendente de julgamento no processo mencionado acima influencia na solução do objeto do processo principal. Em outras palavras, haveria relação de prejudicialidade entre os processos. Ocorre que a divisão de bem havido em condomínio entre as partes em nada prejudica a continuidade do curso do processo principal (art. 313, inc. V, letra "a”, do CPC). Aliás, o objeto do processo principal é semelhante ao do processo no 0703165-69.2019.8.07.0004, com a ressalva de que diz respeito a outro bem imóvel. Convém ressaltar que a extinção de um condomínio não interfere na eventual subsistência de outro, sobretudo se os bens imóveis não integram o mesmo condomínio e não guardam nenhuma relação de proximidade física entre si. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, diante da inexistência de motivação apta a justificar a postergação do leilão judicial em questão. Fica prejudicado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.” Diante desse contexto, a fundamentação empregada na decisão impugnada permanece atual e deve ter seus efeitos preservados para que o leilão designado transcorra na forma designada pelo Juízo singular. A questão suscitada em relação à publicação das decisões, além de não se ajustar às alegações articuladas pela recorrente, uma vez que o advogado cadastrado é exatamente o indicado na petição do agravo interno (Sr. Jose Silveira Teixeira), não é urgente e será examinada em momento oportuno pela Egrégia Terceira Turma Cível. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de reconsideração e mantenho a decisão impugnada. Publique-se. Brasília–DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator